Tribunal: CARF
Processo: 11080.917790/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.917790/2016-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.372 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de junho de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RUDDER SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a
análise do pagamento a maior de IRPJ no valor de R$18.293,73 recolhido em 31.03.2014
pleiteado nos presentes autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e
aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez
que há indícios de que o referido direito creditório encontra-se disponível para compensação dos
débitos ali confessados.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 09834.69432.030315.1.3.04-5160, em 03.03.2015, e-fls. 39-
45, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, código 0220, no valor de R$18.293,73 contido no DARF de R$100.780,00 recolhido
em 31.03.2014 referente ao quarto trimestre do ano-calendário de 2013 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 36-38:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 18.293,73
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...].
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.917790/2016-11
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.372 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917790/2016-11

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 12a Turma DRJ/09 no 109-000.182, de 06.08.2020, e-fls. 49-53:
Acordam os membros da 12a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 14.07.2021, e-fl. 56, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.08.2021, e-fls. 58-67, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A nobre fiscalização afastou a realidade material (recolhimento a maior) e fez
prevalecer a realidade formal, pelo fato da DCTF não ter sido retificada.
Contudo, o descumprimento de uma obrigação acessória não pode ensejar, como
penalidade, a perda do crédito, ainda mais, quando todas as demais declarações divergem
da DCTF.
Desta forma, a recorrente não pode se resignar com o não reconhecimento do
crédito, por mero formalismo.
Muito embora seja sabido que a DCTF possui caráter de confissão de dívida, o
equívoco cometido e reconhecido pela nobre Receita Federal, não pode servir de
fundamento para glosa da compensação pretendida. [...]
Portanto, não pode tão somente o equívoco no preenchimento da DCTF impedir o
reconhecimento de direito creditório, quando TODAS AS demais declarações estão
divergentes da DCTF.
O que ocorreu in casu, foi que o despacho decisório, por efetuar o cruzamento
eletrônico entre a DCOMP e a DCTF, não identificou de plano a incongruência diante da
DIPJ, e sem maiores investigações, concluiu pelo não reconhecimento do direito
creditório declarado pela manifestante.
Contudo, consoante se extrai das provas colacionadas a estes autos (DIPJ
retificadora, balancete, razão analítico, comprovantes de pagamentos, etc) e da própria
manifestação no acórdão de manifestação de inconformidade, é inequívoco que a
recorrente efetivamente dispõe de crédito suficiente para fins de compensação com os
débitos indicados nas PER/DCOMP’s.
Cumpre esclarecer por oportuno, que a recorrente NÃO foi intimada para
retificação da DCTF, conforme dispõe o artigo 7o da IN número 1599/20151, vigente à
época.
Cumpre destacar ainda, que somente em 2021, através do acórdão de julgamento
da manifestação de inconformidade, é que a recorrente restou ciente quanto ao equívoco
constante na DCTF. [...]
Desta forma, só resta a manifestante que esta nobre Receita Federal, reconhecendo
que houve efetivamente o equívoco no preenchimento da DCTF, privilegie a verdade
material relativa à situação fiscal da contribuinte, fazendo a retificação de ofício, bem
como o aproveitamento do recolhimento indevido na compensação pleiteada, uma vez
que eventual preenchimento incorreto da documentação (DCTF) não retira, por si só, o
direito de crédito.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.372 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917790/2016-11

Ante ao todo exposto, a recorrente requer digne-se Preclaros Julgadores em julgar
procedente o Recurso Voluntário para que seja reconhecido o direito creditório postulado.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.372 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917790/2016-11

7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ademais, não há impedimento que se
baixe em diligência para que se averigue o erro de fato na DCTF original, retificada ou não,
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado
(Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015).
O fundamento de fato e de direito do pedido da Recorrente é de que não deve ser
afastada verdade real tão somente “pelo fato da DCTF não ter sido retificada”, conforme Livro
Razão, e-fls. 17-27.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito
creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.372 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917790/2016-11

Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a análise do pagamento a maior
de IRPJ no valor de R$18.293,73 recolhido em 31.03.2014 pleiteado nos presentes autos em
cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros
contábeis e fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido
direito creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 74
DF CARF MF
Original